Tribunal: TJMT
Processo: 1029622-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029622-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que não conhece Agravo de Instrumento. Falta Recolhimento preparo em dobro. Deserção. Inexistência de Fundamento Novo.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao reconhecer a deserção decorrente da não comprovação do recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 48 horas para recolhimento e comprovação do preparo recursal, previsto no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 e no art. 46 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018 (com redação da Resolução TJMT/OE nº 02/2021), é contado em horas, de forma contínua e ininterrupta, minuto a minuto, sendo inaplicável a contagem em dias úteis.

4. A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento das custas, mas também a juntada da guia e do comprovante dentro do prazo legal. A falta de comprovação no momento oportuno, especialmente após intimação para regularização, conduz à deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção.

6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001, 1.007, caput e §4º; art. 1.022; art. 1.026, §1º; art. 219, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 4º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 46; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.324.702/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024, AREsp 2.960.682/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1029622-56.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Santos & Lara Ltda. – ME – em recuperação judicial
em virtude da decisão monocrática proferida pelo Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes, que rejeitou os Embargos de Declaração e, por conseguinte, não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo deserto (Id. 318984397).

A Recorrente argumenta que o preparo do Agravo de Instrumento foi devidamente recolhido dentro do prazo legal de 48 horas, conforme estipulado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021 e pela Lei Estadual nº 11.077/2020, considerando-se a contagem em dias úteis conforme o artigo 219 do CPC.

Assegura que o Recurso foi protocolado em 29/08/2025 (sexta-feira) às 17h46, fora do expediente bancário, e que o pagamento do preparo foi realizado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 01/09/2025 (segunda-feira), às 16h13, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 484 do STJ.

Alega, ainda, que mesmo que se entenda pela necessidade de recolhimento em dobro do preparo, o prazo para deveria ter sido reaberto após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais possuem o efeito de interromper o prazo processual nos termos do artigo 1.026, §1º, do CPC.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso do Agravo Interno e, por conseguinte, seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Subsidiariamente, pleiteia a reabertura de prazo para recolhimento em dobro do preparo.

Após a interposição do Agravo Interno, o Relator Márcio Aparecido Guedes se declarou impedido, por ter sido o prolator da decisão de primeiro grau, e, por conseguinte, determinou a redistribuição do feito, que foi encaminhado a esta Relatora (Id. 325268388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo Interno foi interpôs pela empresa
Santos & Lara Ltda. – ME – em recuperação judicial
em virtude da decisão monocrática proferida pelo Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes, que rejeitou os Embargos de Declaração e, por conseguinte, não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo deserto (Id. 318984397).

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por SANTOS & LARA LTDA - ME em face da r. decisão monocrática (Id. 311603884) que, nos autos do Agravo de Instrumento, determinou a intimação da Agravante para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, por entender que a guia e o comprovante de pagamento foram juntados fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição.

A Embargante, com fulcro no art. 1.022 do CPC, alega obscuridade na contagem do prazo de 48 horas e omissão na análise da jurisprudência, notadamente a Súmula 484 do STJ.

Sustenta que o Agravo de Instrumento foi protocolado em 29/08/2025 (sexta-feira), às 17h46, e o preparo foi recolhido no primeiro dia útil subsequente, 01/09/2025 (segunda-feira), às 15h46.

Assevera que o protocolo após o encerramento do expediente bancário atrai a aplicação da Súmula 484 do STJ, que admite o preparo no primeiro dia útil subsequente.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade do preparo e afastar a determinação de recolhimento em dobro.

É a síntese necessária.

O mérito dos presentes Embargos de Declaração deve ser inicialmente apreciado sob a ótica da admissibilidade recursal.

O ato judicial impugnado (Id. 311603884), que determinou a intimação da Agravante para o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil, constitui um despacho de mero expediente ou despacho ordinatório, visando apenas dar andamento ao processo, e não possui conteúdo decisório.

Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a determinação para regularização do preparo, qualifica-se como despacho ordinatório e, por isso, é irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art . 1.007, § 2º e § 4º do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" (AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1719433 SP 2020/0152294-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPACHO DETERMINANDO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1007, DO CPC/2015, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SE QUALIFICA COMO DESPACHO ORDINATÓRIO E, POR ISSO, IRRECORRÍVEL. CPC, ART. 1.001. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL QUE NÃO SE CONHECE. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00348247120198190209 2024001109686, Relator.: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/10/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/10/2024)

Dessa forma, os Embargos de Declaração, por serem recursos, mostram-se manifestamente incabíveis e inadmissíveis contra um despacho. O Código de Processo Civil é taxativo ao prever os vícios sanáveis por meio de embargos de declaração (art. 1.022), mas pressupõe que o ato atacado seja uma decisão ou acórdão, o que não é o caso do pronunciamento judicial que meramente ordena o recolhimento do preparo em dobro.

Assim, os presentes embargos não merecem ser conhecidos.

Ad argumentandum tantum, e apenas para reforçar o acerto da decisão impugnada, reitero que a dicção do art. 1.007 do Código de Processo Civil é clara ao impor ao recorrente o ônus de comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente.

No âmbito estadual, a Lei nº 7.603/2001, em seu art. 4º, com a redação conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.077/2020, estabelece o prazo peremptório de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou o prazo assinalado pelo juízo para o pagamento das custas judiciais, in verbis:

Art. 4º O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.

De igual modo, o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com a alteração promovida pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, reafirma que o peticionante deve efetuar o pagamento e juntar aos autos a respectiva guia e comprovante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição ou protocolo do recurso.

A legislação deste Tribunal de Justiça é clara ao dispor que o pagamento e a juntada do comprovante do preparo devem ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso. A natureza desse prazo, fixado em horas, implica que sua contagem se dá de minuto a minuto, sem a interrupção ou suspensão prevista para os prazos processuais contados em dias úteis, conforme a exegese do parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que o prazo de 48 horas para o preparo não se submete à regra da contagem em dias úteis, sendo irrelevante a ocorrência de feriados ou finais de semana no interregno. A ratio legis é a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, que não se coadunam com a dilação de um prazo exíguo como o ora analisado.

Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes semelhantes ao caso em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal. O agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal foi recolhido tempestivamente conforme a legislação local; e (ii) estabelecer se a penalidade de deserção foi corretamente aplicada em razão do não cumprimento do recolhimento em dobro.

III. Razões de decidir

A contagem do prazo de 48 horas estabelecida na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução n. 02/2021 do TJMT deve ser feita de forma contínua, minuto a minuto, sendo irrelevante se o término do prazo ocorre em final de semana ou feriado.

O recorrente interpôs o recurso em 28.11.2024, às 17:32h, e realizou o pagamento do preparo em 02.12.2024, às 18:38h, extrapolando o prazo de 48 horas, o que caracteriza o descumprimento da exigência legal.

A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal impõe a penalidade de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC, e art. 51, inc. L, do RITJMT.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que o não cumprimento tempestivo da obrigação de pagamento do preparo em dobro inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo irrelevantes alegações posteriores de erro ou lapso do recorrente.

A conduta do agravante demonstra descumprimento reiterado de obrigações processuais, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, independentemente de finais de semana ou feriados. O não recolhimento do preparo recursal em dobro dentro do prazo legal impõe a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. A penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, pode ser aplicada ao agravante que interpõe recurso manifestamente inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput, e 1.021, §4º; RITJMT, art. 51, inc. L.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2023; TJMT, RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023. (N.U 1034190-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025 - grifei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – CONTAGEM DO PRAZO DE 48 HORAS ESTABELECIDO NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA N.º 844-PRES DE 27/06/2018, BEM COMO NO ART . 46 DA RESOLUÇÃO Nº 03/TJ-MT/TP DE 12/04/2018 - PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria n. º 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002009-95 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados.

Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1011752-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

No caso em análise, o prazo de 48 horas, iniciado em 29/08/2025, às 17h46, expirou em 31/08/2025, às 17h46 (domingo). A juntada do comprovante somente ocorreu em 01/09/2025 (segunda-feira), às 15h46, extrapolando o prazo legal.

A aplicação da Súmula 484 do STJ, que admite o preparo no primeiro dia útil subsequente (se interposto após o encerramento do expediente bancário), não se aplica ao caso.

Aduzo que o referido posicionamento foi firmado em um contexto processual e bancário distinto, não se coadunando com a realidade do Processo Judicial Eletrônico e das transações financeiras modernas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484/STJ. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. "Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem" (STJ, AgInt no AREsp 1.749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021). III. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação"(STJ, AgInt no REsp 1 .978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). IV ."A juntada de comprovante de agendamento não constitui meio apto à comprovação de que o preparo foi efetivamente recolhido, levando, portanto, à deserção do recurso"(STJ, AgRg no AREsp 743.163/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/11/2015).V ."De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)"(STJ, AgInt no AREsp 2.079.571/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022) .VI.
Inaplicabilidade do enunciado da Súmula 484/STJ, visto que a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário do encerramento do expediente bancário, que, diga-se de passagem, tem variações a depender da instituição bancária e da localidade, conforme já decidiu esta Corte
(STJ, AgInt no AREsp 1.027.205/MA, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/9/2017).
Além disso, a Súmula 484/STJ só pode ser invocada se a parte não conseguiu efetuar o recolhimento das custas no dia da apresentação do recurso, porque protocolado após o expediente bancário, e por isso precisaria efetuar o recolhimento no dia posterior, o que não ocorreu na espécie, especialmente quando o pagamento deu-se no dia do protocolo do recurso e por meio eletrônico, de modo que nada impedia a parte agravante de efetuar o preparo naquela ocasião, inexistindo, assim, justo impedimento a autorizar o magistrado a relevar a pena de deserção
.VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200015 RJ 2022/0270106-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023 - destaquei)

Enfatizo que o recolhimento das custas recursais por meio da Rede Mundial de Computadores — como ocorreu na presente situação — descaracteriza o fundamento da Súmula 484, que é a impossibilidade material de pagamento. Os serviços de internet banking, bem como a utilização de meios instantâneos como o PIX, evidentemente se encontravam disponíveis no momento do protocolo do inconformismo. Portanto, a circunstância de o protocolo ocorrer fora do horário bancário tradicional não gera impedimento para o pagamento imediato e, consequentemente, não justifica a dilação do prazo até o primeiro dia útil.

Desse modo, independentemente da existência ou não de efetivo recolhimento do preparo até a interposição do recurso, a falta de comprovação no momento oportuno (48h), seguida do desatendimento da determinação judicial de recolhimento em dobro, importa, inelutavelmente, a inadmissibilidade do recurso por deserção.

Ante o exposto:

a) Com fundamento no art. 1.001 do CPC e na jurisprudência do STJ, não conheço dos presentes Embargos de Declaração, por manifesta inadmissibilidade e inadequação da via eleita, visto que atacam um despacho ordinatório irrecorrível.

B) Em consequência, e por não ter a parte agravante comprovado o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal concedido (CPC, art. 1.007, §4), não conheço do Agravo de Instrumento, ante a configuração da deserção.

A Recorrente argumenta que o preparo do Agravo de Instrumento foi devidamente recolhido dentro do prazo legal de 48 horas, conforme estipulado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021 e pela Lei Estadual nº 11.077/2020, considerando-se a contagem em dias úteis conforme o artigo 219 do CPC.

Assegura que o Recurso foi protocolado em 29/08/2025 (sexta-feira) às 17h46, fora do expediente bancário, e que o pagamento do preparo foi realizado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 01/09/2025 (segunda-feira), às 16h13, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 484 do STJ.

Alega, ainda, que mesmo que se entenda pela necessidade de recolhimento em dobro do preparo, o prazo para deveria ter sido reaberto após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais possuem o efeito de interromper o prazo processual nos termos do artigo 1.026, §1º, do CPC.

No entanto, conforme verificado nos autos, o Agravo de Instrumento foi distribuído em 29/08/2025, mas a comprovação do pagamento, por meio da guia e do respectivo comprovante, somente ocorreu em 01/09/2025, ultrapassando, portanto, o limite legal de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido pela legislação estadual (Lei n. 11.077/2020) e pelas normas internas deste Tribunal, notadamente a Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021, que alterou o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT.

Em razão disso, a parte foi intimada, por duas vezes, a promover o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o artigo 1.007, §4º, do CPC. Contudo, ao invés de atender à ordem judicial, optou por opor Embargos de Declaração.

Ressalto que, para a regular comprovação do preparo recursal, não basta o simples pagamento das custas. É indispensável que a guia e o respectivo comprovante sejam juntados aos autos dentro do prazo legal. O descumprimento desse requisito, sobretudo quando precedido de intimação para regularização, conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da deserção.

No caso, o comprovante foi apresentado fora do prazo, cuja contagem, por ser fixada em horas, é contínua, minuto a minuto, não se suspendendo por finais de semana ou feriados.

Importa ainda destacar que, embora a parte tenha sido intimada para sanar o vício mediante o pagamento em dobro, permaneceu inerte, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do Recurso.

Por fim, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração apenas interrompem o prazo para a interposição de novo Recurso, conforme disposto no artigo 1.026, §1º, do CPC, não produzindo qualquer efeito quanto aos prazos para a prática de atos processuais acessórios, como é o caso do recolhimento do preparo.

Dessa forma, considerando que até 17/09/2025, data final para a comprovação do preparo em dobro, a Recorrente não promoveu a regularização, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por deserção.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

(...) "Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado". (REsp n. 1.822.287/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 3/7/2023) 1.1. Na espécie, os
embargos de declaração opostos pelo recorrente, seguidos pelo recurso declaratório oposto pelo recorrido, não interromperam o prazo para o recolhimento do preparo recursal, sendo forçoso reconhecer a deserção do recurso especial.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.324.702/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" -(...) (AREsp n. 2.960.682/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova, tampouco documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025